Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702175-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROBERTO ROCHA AGRAVADO: CLEBER BEZERRA LIMA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 71111886. Suspenda-se o prazo para a parte agravante recorrer do acórdão de ID 70715136 até o dia 17 de maio de 2025. Considerando a data do atestado médico, restam 14 (quatorze) dias úteis e o prazo deverá voltar a correr a partir do dia 18 de maio de 2025, independente de nova intimação. Intime-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025 10:46:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador